Tribunal: STJ
Processo: 5000227-20.2022.8.13.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753755 - MG (2024/0355448-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JAQUELINE KELI DE JESUS
ADVOGADOS
: HOMERO LEONARDO LOPES - MG054714
FERNANDO PIERI LEONARDO - MG068432
ANDRE MARQUES FERREIRA PEDROSA - MG086359
JOANA DE ARAUJO SILVA GUERRA - MG150730
ANA FLAVIA SILVA CARVALHO - MG210313
GEICY CRISTINA PRADO RODRIGUES FERREIRA -
MG198526
AGRAVADO
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
MICHELLE RODRIGUES - MG192179
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo
a qual "pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade
sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo
cerceamento de defesa quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-
se pedido de dilação da instrução probatória." (AgInt no AREsp n. 2.349.413
/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
22/9/2023
2. A revisão das conclusões acerca da necessidade da prova requerida pela
recorrente esbarra na Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50779281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 31d49623-1b1e-47ba-a601-dd72846f3ddf

Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50779281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 31d49623-1b1e-47ba-a601-dd72846f3ddf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753755 - MG (2024/0355448-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JAQUELINE KELI DE JESUS
ADVOGADOS
: HOMERO LEONARDO LOPES - MG054714
FERNANDO PIERI LEONARDO - MG068432
ANDRE MARQUES FERREIRA PEDROSA - MG086359
JOANA DE ARAUJO SILVA GUERRA - MG150730
ANA FLAVIA SILVA CARVALHO - MG210313
GEICY CRISTINA PRADO RODRIGUES FERREIRA -
MG198526
AGRAVADO
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
MICHELLE RODRIGUES - MG192179
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo
a qual "pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade
sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo
cerceamento de defesa quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-
se pedido de dilação da instrução probatória." (AgInt no AREsp n. 2.349.413
/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
22/9/2023
2. A revisão das conclusões acerca da necessidade da prova requerida pela
recorrente esbarra na Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por JAQUELINE KELI DE
JESUS contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo
em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 1.515):

Documento eletrônico VDA50242431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:44
Código de Controle do Documento: aa18e248-2129-46d3-b31e-0091a129e604

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS cuja ementa
guarda os seguintes termos (fls. 1.234-1.241):

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO
DE DEFESA – OCORRÊNCIA – – NECESSIDADE DE
PROVA PERICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA –
SENTENÇA ANULADA. I – Nos termos do art. 5o, LV,
da Constituição da República, estão assegurados a todos os
litigantes em processo judicial ou administrativo, os
direitos ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de
nulidade do julgamento. II - Conquanto sejam notórias as
consequências
do
rompimento
da
barragem
em
Brumadinho, o dano moral não pode ser presumido pelo
fato de a requerente residir em área considerada de risco.
III – A prova pericial médica requerida, no presente caso
em específico, mostra-se necessária ao julgamento do
processo, eis que a controvérsia cinge-se em apurar a
potencial ocorrência dos abalos psicológicos supostamente
sofridos após o ocorrido, sendo necessária a demonstração
de que a parte autora foi atingida diretamente, de forma
individual, pelo rompimento da barragem. IV- Fica
configurado o cerceamento de defesa diante da procedência
da ação sem a produção de prova pericial.

Não foram opostos embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a controvérsia
veiculada no recurso especial não demanda reexame do conjunto fático-probatório, mas
apenas a análise da correta aplicação da lei federal processual, especialmente o art. 355,
inciso I, do Código de Processo Civil, que trata da possibilidade de julgamento
antecipado da lide.
Aduz que "não há indícios de que a defesa tenha sido prejudicada ou
limitada de alguma forma. O contraditório foi plenamente observado, e as partes tiveram
todas as oportunidades processuais necessárias para apresentar seus argumentos, não
subsistindo, portanto, a alegação de cerceamento de defesa" (fl. 1.526).
Sustenta, outrossim, que o Tribunal
cometeu flagrante equívoco e
a quo
violou o disposto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil ao acolher a
preliminar de cerceamento de defesa arguida pela agravada e determinar a cassação da
sentença para a produção de prova pericial médica.
Documento eletrônico VDA50242431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:44
Código de Controle do Documento: aa18e248-2129-46d3-b31e-0091a129e604

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela o
presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.541-1.546).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, com relação à alegação de
cerceamento de defesa, o Tribunal de origem manifestou-se da seguinte maneira (fl.
1.240):

(...)
Compete, portanto, ao juiz, como dirigente do processo e
prestador da tutela jurisdicional, a análise do conjunto
argumentativo e da realidade concreta trazida pelas partes,
para verificação equilibrada da pertinência das provas
requeridas, a fim de que possa, com segurança e
razoabilidade, denegar vias instrutórias que se mostrem
protelatórias ou inúteis para o deslinde da questão,
assegurando os direitos constitucionalmente previstos.
Na análise dos autos, verifico que o juízo a quo intimou as
partes para se manifestarem acerca das provas que
pretendiam produzir (ordem no 52). Na oportunidade, foi
requerida pela ré a produção da prova pericial médica
psiquiátrica, o depoimento pessoal da parte autora e a
juntada de documentos suplementares (ordem no 54); a
autora requereu a produção de prova testemunhal e a
juntada de documentos suplementares (ordem no 55).
Não obstante os requerimentos indicados, houve o
julgamento do mérito, considerando que o D. Magistrado
sentenciante entendeu pela desnecessidade da dilação
probatória, in casu.
(...)
Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo juízo a
quo, analisando detidamente as argumentações recursais e
a narrativa inicial, tenho que razão assiste à parte ré em
relação à necessidade da prova pericial médica.
Diferente de outros casos em que a parte autora
fundamenta sua pretensão em danos à coletividade,
sofridos por toda a população de Brumadinho, verifica-se
que, no presente caso, a requerente indica os fatos
específicos que teriam ensejado os abalos psicológicos que
justificariam a indenização moral.
(...)
Assim, é necessário verificar se, por alegar residir no local,
a autora de fato passou individualmente pelos abalos
psicológicos alegados, bem como se há uma conexão direta
e específica entre o rompimento da barragem da Mina do
Córrego do Feijão e os supostos prejuízos emocionais por
ela narrados.
Documento eletrônico VDA50242431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:44
Código de Controle do Documento: aa18e248-2129-46d3-b31e-0091a129e604

Cumpre ressaltar que os relatórios psicológico e
psiquiátrico juntados pela demandante em ordens no 14/15
não constituem prova segura acerca do abalo psicológico
sofrido, tendo em vista que foram produzidos
unilateralmente e baseados unicamente na narrativa da
autora sobre o fato.
Desse modo, a prova pericial médica/psicológica requerida
pela ré, no presente caso em específico, mostra-se
necessária ao julgamento do processo, eis que a
controvérsia cinge-se em apurar a potencial ocorrência dos
abalos psicológicos supostamente sofridos após a tragédia,
sendo necessária a demonstração de que a parte autora foi
atingida
diretamente,
de
forma
individual,
pelo
rompimento da barragem e que desenvolveu a patologia
indicada na inicial em razão do ocorrido.
Desse modo, faz-se necessária a produção da prova pericial
médica/psicológica requerida pela ré para que haja maior
segurança no julgamento do mérito do presente caso.

Assim, verifica-se que o acórdão se coaduna com a jurisprudência desta
Corte Superior, segundo a qual "pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e
oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova,
inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-
se pedido de dilação da instrução probatória." (AgInt no AREsp n. 2.349.413/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
18/9/2023
.)
22/9/2023
Ademais, é cediço que a revisão das conclusões acerca da necessidade da
prova requerida pela recorrente esbarra na Súmula 7/STJ. A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE
SOCIEDADE ANÓNIMA FECHADA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15,
porquanto o Tribunal a quo foi claro ao se manifestar sobre
a dissolução parcial da sociedade anônima fechada, sendo
que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a
mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na
hipótese dos autos.
2. A legitimidade passiva ad causam em ação de dissolução
parcial de sociedade anônima fechada é da própria
Documento eletrônico VDA50242431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:44
Código de Controle do Documento: aa18e248-2129-46d3-b31e-0091a129e604

companhia, não havendo litisconsórcio necessário com
todos os acionistas. Súmula 83/STJ.
3. Não há falar em inobservância do procedimento ou
mesmo cerceamento defesa, seja porque a questão está
preclusa, ante a ausência de manifestação no momento
oportuno, seja porque a verificação da necessidade da
produção de quaisquer provas é faculdade adstrita ao juiz,
de acordo com o princípio do livre convencimento
motivado. A análise acerca do deferimento ou não de
produção de provas enseja o revolvimento do conteúdo
fático-probatório dos autos. Súmulas 7 e 83/STJ.
4. Esta Corte firmou entendimento no sentido de ser
possível a dissolução parcial da sociedade anônima
fechada, em que prepondere o liame subjetivo entre os
sócios, ante o fundamento da quebra da affectio societatis,
como no caso dos autos. Súmula 83/STJ.
5. Os honorários advocatícios devem incidir inicialmente
sobre o valor da condenação, porquanto o art. 85, § 2o, do
CPC/15 estabelece uma ordem de gradação da base de
cálculo. Súmula 83/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.079.686/RS, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
31/3/2025
.)
4/4/2025
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.
2. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção
do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da
controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário,
das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos
regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando
Documento eletrônico VDA50242431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:44
Código de Controle do Documento: aa18e248-2129-46d3-b31e-0091a129e604

cabalmente demonstrada, em cada caso concreto, a
onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo
em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC),
podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir
a abusividade a taxa média do mercado para as operações
equivalentes (REsp n. 1.061.530 /RS, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
,
22/10/2008
DJe de
).
10/3/2009
3. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal a
quo
concluiu
haver
significativa
e
injustificável
discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de
mercado para operações da mesma espécie, reconhecendo a
desvantagem excessiva ao consumidor sem deixar de
considerar as peculiaridades inerentes ao caso concreto,
razão pela qual incide a Súmula 83/STJ 4. Para decidir em
sentido contrário ao do acórdão recorrido, reconhecendo a
presença de outros fatores que justificariam o percentual
dos juros pactuado, seria necessário o reexame do contrato
e do conjunto fático-probatório dos autos, vedado a esta
Corte em razão das Súmulas 5 e 7/STJ.
5. Ademais, é insuscetível de revisão, nesta via recursal, o
entendimento do Tribunal de origem que, com base nos
elementos de convicção do autos, entendeu que não
ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova
pericial contábil para aferição da abusividade da taxa de
juros remuneratórios, porquanto demanda a reapreciação de
matéria fática, o que é obstado pela Súmula n. 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 2.194.117/SC, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
12/8/2025
.)
15/8/2025
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:44
Código de Controle do Documento: aa18e248-2129-46d3-b31e-0091a129e604

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.753.755 / MG
Número Registro: 2024/0355448-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240521211003 50002272020228130090
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAQUELINE KELI DE JESUS
ADVOGADOS : HOMERO LEONARDO LOPES - MG054714
FERNANDO PIERI LEONARDO - MG068432
ANDRE MARQUES FERREIRA PEDROSA - MG086359
JOANA DE ARAUJO SILVA GUERRA - MG150730
ANA FLAVIA SILVA CARVALHO - MG210313
GEICY CRISTINA PRADO RODRIGUES FERREIRA - MG198526
AGRAVADO
: VALE S.A
ADVOGADOS : DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
MICHELLE RODRIGUES - MG192179
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JAQUELINE KELI DE JESUS
Documento eletrônico VDA50754955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:55
Código de Controle do Documento: 9a987224-2194-4718-9d18-f3ee4e4fc840

ADVOGADOS : HOMERO LEONARDO LOPES - MG054714
FERNANDO PIERI LEONARDO - MG068432
ANDRE MARQUES FERREIRA PEDROSA - MG086359
JOANA DE ARAUJO SILVA GUERRA - MG150730
ANA FLAVIA SILVA CARVALHO - MG210313
GEICY CRISTINA PRADO RODRIGUES FERREIRA - MG198526
AGRAVADO
: VALE S.A
ADVOGADOS : DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
MICHELLE RODRIGUES - MG192179
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:55
Código de Controle do Documento: 9a987224-2194-4718-9d18-f3ee4e4fc840